Tribunal: STF
Processo: ARE 1320018
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “Apelações – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Agente de Combate as Endemias - Previdência Social – Aposentadoria especial – Atividade insalubre - Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), presentes no caso em tela – Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida - Recursos improvidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8° e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, pp. 13-14):



    “A aposentadoria especial proferida em favor do Recorrido verifica o direito a proventos calculados de forma análoga às demais aposentadorias previstas no art. 40 da CF: a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 1º, 3º e 17 do art. 40, da CF. 



    Antes do advento da EC nº41/2003, a Constituição Federal, em seu art. 40, §3º, previa o direito dos servidores à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade. Porém, a referida EC nº41/2003 alterou profundamente a forma de cálculo e reajuste das aposentadorias.



    (...) 



    A EC 41/2003, o servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a aposentar-se, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, §§ 1º, 3º e 17, da CF, assim como deixou de ter direito de reajuste dos proventos por meio da paridade, passando a ter reajuste anual para manutenção do valor real nos termos do art. 40. §8º da CF. 



    A palavra “integrais” citada na EC 41/2003, ao contrário da interpretação dada em v. Acórdão, não significa uma remuneração idêntica, a títulos de proventos, ao que percebia-se como vencimento no cargo efetivo em que a aposentação teve lugar – dá apenas um significado diverso de “proporcionais”, ou seja, um valor não sujeito a redução em função do tempo de contribuição do servidor aposentado quando na ativa. 



    No caso concreto, uma vez que a parte autora tenha o direito, através de uma aposentadoria especial, ao recebimento de proventos integrais (no sentido contrário à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da EC 41/2003, e no art. 3º da EC nº47/2005:”



    Ademais, defende-se que (eDOC 16, pp. 18-19):



    “Nota-se, todavia, que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos arts. 3º, 6º e 6º-A da EC 41/2003, no art. 3º da EC 47/2005.



    (...) 



    Assim, quando o Acórdão aqui combatido preferiu o direito a Aposentadoria Especial, necessariamente a mesma decisão deveria afastar a aplicação das regras existentes nas Emendas, quais sejam, o recebimento de proventos integrais e paridade.”



    Ao final, requer-se (eDOC 16, p. 21):



     “(...) requer-se o reconhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão e determinar que os proventos sejam calculados e reajustados nos termos do art. 40, §1º, §3º, §4º, §8º, §17 da Constituição Federal, negando-se o direito de proventos integrais e paridade, na forma acima exposta.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 23). 



    Esta Suprema Corte havia determinado a devolução dos autos para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil em relação ao Tema 1.019 da repercussão geral (eDOC 32).



    O Tribunal de origem, em nova análise, assentou a ausência de identidade com o tema da sistemática de repercussão geral (eDOC 34).



    Na sequência, os autos vieram distribuídos ao gabinete (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara de origem, ao julgar a apelação, assim decidiu (eDOC 13, pp. 7-13): 



    “Ora, se há lei a regular a concessão de aposentaria especial aos trabalhadores sujeitos à aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social, não será por ausência de disposição no mesmo sentido que os servidores públicos deverão suportar situação contrária, de modo a não usufruírem o direito que lhes é constitucionalmente garantido, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade. 



    De fato, devem ser observadas as disposições constantes na Lei 8.213/91, para possibilitar a aposentadoria em condições especiais também aos servidores públicos, sujeitos a condições de trabalho que prejudiquem sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei. 



    Ressalte-se, por oportuno, não se pretende invadir o escopo legislativo com determinação desse jaez. Busca-se, apenas, suprir o vácuo legal coma aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico, a pessoas que se encontram em condições semelhantes, separadas apenas pelo vínculo que as conecta aos respectivos sistemas de previdência.



    E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção - por ser esta a via correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado por lei, nos termos do art. 5º, LXXI, da CF - pois este caminho já foi percorrido.



    (...) 



    Portanto, aplicável, aos servidores públicos, o regramento que rege a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social. 



    No caso sub judice, verifica-se que o autor logrou comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da aposentadoria especial. 



    Ressalte-se, por oportuno, que não é suficiente a mera percepção do adicional de insalubridade, como se vê da Instrução Normativa nº 01, de 22 de julho de 2010, do INSS, de cujo Art. 2º consta:



    (...) 



    Ou seja, há a necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não ocasional nem intermitente, através de documento denominado Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho LTCAT, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e, ainda, por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP. No caso em tela, verifica-se que o autor instruiu a petição inicial com esses documentos, conforme fls. 60/61 (Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP) e fls. 67/69 (Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT), em consonância à legislação previdenciária que invoca. 



    No mais, quanto à integralidade dos proventos, o autor comprovou que ingressou no serviço público antes de 2003, se beneficiando da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória e tem reconhecido seu direito a proventos integrais por força da Lei Complementar Federal nº 51/85 (com nova redação da LC. nº 144/14) (...)”. (grifei)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos requisitos para a fruição da integralidade e da paridade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, especialmente a Lei 8.213/1991, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 



    2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1.404.620 EDAgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”(ARE 1.492.017 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente